Tribunal: TCU
Processo: 039.851/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9701/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de prestação de contas do Conselho Federal de Odontologia (CFO), referente ao exercício de 2018. Considerando que a Controladoria-Geral da União (CGU), apesar dos achados apontados no relatório (peça 3), opinou pela regularidade das contas (peça 4); Considerando que a SecexTrabalho registrou que a CGU não constatou falhas que ensejassem ressalvas nem dano ao erário ou ilegalidade e propôs, com o aval do Ministério Público, julgar regulares as contas e dar quitação plena aos administradores e responsáveis pela gestão do CFO relativamente ao exercício de 2018; Considerando que o CFO não apresentou todas as informações exigidas pelos incisos IV a VI do art. 11 da Instrução Normativa TCU 63/2010 para o rol de responsáveis, quais sejam, identificação dos atos formais de nomeação, designação ou exoneração, incluindo a data de publicação no Diário Oficial da União ou em documento de divulgação pertinente, endereço residencial completo e endereço de correio eletrônico, o que ensejou proposta da unidade técnica de dar ciência ao Conselho de que a falta de adoção de medidas necessárias à correção de faltas identificadas na apresentação do rol de responsáveis vai de encontro ao que preceituam os arts. 10 e 11 da Instrução Normativa TCU 63/2010; Considerando, contudo, que referido normativo foi revogado pela Instrução Normativa TCU 84/2020, segundo a qual as unidades prestadoras de contas devem manter e disponibilizar em seu sítio na rede mundial de computadores (internet) as informações sobre os integrantes do rol de responsáveis, entre as quais a identificação dos atos formais de nomeação, designação ou exoneração, incluindo a data de publicação no Diário Oficial da União ou em documento de divulgação equivalente; e o endereço de correio eletrônico institucional (art. 7o, §4o), o que torna escusada a ciência proposta; Considerando, ainda, que a CGU apontou os seguintes achados: 1.1) falhas na elaboração e apresentação de documentos relativos à prestação de contas do CFO, diante da ausência de informações requeridas no Relatório de Gestão 2018 e da não inserção no e-Contas do Parecer do Plenário do CFO referente à prestação de contas do exercício de 2018; 2.1) ausência de planejamento estratégico e de outras informações que permitam mensurar os resultados da gestão finalística do CFO; 3.1) necessidade de aprimoramento dos controles internos na atividade de gestão de pessoas; 4.1) fragilidades na gestão do Contrato 014/2018, no que se refere ao monitoramento da prestação dos serviços; 4.2) deficiências nos controles internos relativos à gestão de compras e contratações; e 5.1) falhas estruturais nos controles internos administrativos em nível de entidade; Considerando que, embora suficientes as recomendações saneadoras expedidas pela CGU, os mencionados achados representam impropriedade ou falta de natureza formal sem dano ao erário e ensejam, portanto, a ressalva das contas, nos termos do art. 208 do Regimento Interno/TCU; Considerando que, conforme exposto no relatório de gestão, a responsabilidade administrativa e financeira do Conselho Federal de Odontologia cabe ao Presidente, por meio de ação coordenada com os demais Diretores (Vice-Presidente, Secretário Geral e Tesoureiro), os quais compõem o rol de responsáveis dos presentes autos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Juliano do Vale (CPF XXX.715.301-XX), Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF XXX.534.894-XX), Ermensson Luiz Jorge (CPF XXX.353.409-XX), Eimar Lopes de Oliveira (CPF XXX.662.494-XX), Luiz Evaristo Ricci Volpato (CPF XXX.096.401-XX) e Claudio Yukio Miyake (CPF XXX.758.308-XX), com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, I, 208 e 214, II, do Regimento Interno/TCU, dando-lhes quitação; b) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 039.851/20192 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício 2018) 1.1. Responsáveis: Juliano do Vale (CPF XXX.715.301-XX), Rogério Dubosselard Zimmermann (CPF XXX.534.894-XX), Ermensson Luiz Jorge (CPF XXX.353.409-XX), Eimar Lopes de Oliveira (CPF XXX.662.494-XX), Luiz Evaristo Ricci Volpato (CPF XXX.096.401-XX), Claudio Yukio Miyake (CPF XXX.758.308-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Odontologia (CFO). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: não há.